Tribunal: TJPA
Processo: 0808976-98.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10073 - Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808976-98.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ASSOCIACAO EM DEFESA DOS AGENTES PUBLICOS NO ESTADO DO PARA - ASDAP

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO N.º 0808976-98.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS AGENTES PÚBLICOS NO ESTADO DO PARÁ – ASDAP

ADVOGADA: NATALIA DOS SANTOS CAMPOS

IMPETRADO: ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON MEDRADO

“MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DE AGENTES PÚBLICOS NO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADAS.

ARBITRARIEDADE E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADAS. SEGURANÇA DENEGADA. In casu não se caracterizou a existência de ato abusivo, arbitrário ou ilegal da autoridade impetrada, em violação a direito líquido e certo da impetrante, posto que configurada a apreciação do pedido de credenciamento formulado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, mas que não houve o deferimento, face a existência de pendencia documental que não foi suprida pela impetrante, o que afasta a suposta existência de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a violação a duração razoável do processo e eficiência administrativa. Segurança denegada à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4.ª Sessão Ordinária de plenário Virtual, realizada no período de 30.03.2021 a 06.04.2021, à unanimidade, denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrando por
ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS AGENTES PÚBLICOS NO ESTADO DO PARÁ – ASDAP

contra Ato do Sr. SECRETÁRIO
DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,

consubstanciado na omissão relativa à apreciação do seu pedido de credenciamento junto à SEPLAD
como entidade signatária.

Alega que protocolou o pedido em
17/05/2019, cadastrado sob o número 2019/231279,
mas até a presente data não obteve resposta, e que teria apresentado todos os documentos necessários para o deferimento, na forma do art. 126, parágrafo único, inciso II, do Regime Jurídico Único, e Decreto Estadual nº. 2.071, de 20 de fevereiro de 2006, com as alterações e acréscimos do Decreto Estadual n°. 1.208, de 22 de agosto de 2008; Decreto nº 2147 de 1 de março de 2010, bem como da Instrução Normativa nº. 03/06-SEAD, que estabelecem, para a SEPLAD, a forma de desconto sobre os benefícios dos servidores públicos militares na elaboração da folha de pagamento.

Argui assim que teria sido violada a duração razoável do processo, na forma estabelecida na Lei nº. 9.784/99, assim como os princípios da celeridade e eficiência administrativa estabelecidos no texto da Constituição Federal de 1988, em violação ao seu direito líquido e certo, na forma do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Defende que se encontrariam presentes os pressupostos necessários a concessão da medida liminar de seu credenciamento, face a plausibilidade do direito vindicado e o fundado receio de ineficácia da medida pela demora, e o
periculum in mora
, face os prejuízos que pode sofrer pela falta de arrecadação das contribuições mensais de seus associados.

Requer assim seja concedida liminar, determinando a autoridade impetrada que realize o credenciamento da impetrante como entidade consignatária.

Em decisão monocrática constante do ID-3707103-pag. 01/07, foi indeferido o pedido de liminar.

Foram apresentadas informações no ID-3707114-pag. 02/09.

O Estado do Pará ingressou feito aderindo as informações prestadas na petição constante do ID-3707232-pag. 01/02.

A impetrante retornou aos autos na petição constante do
ID- 3811641 - Pág. 01/04.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Medrado opinando pela denegação da segurança, conforme consta do ID- 3958741 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a impetrante. Vejamos:

A impetrante aduz a suposta existência de demora na apreciação do seu pedido de credenciamento junto as Secretárias de
Planejamento e Administração do Estado do Pará, o que estaria lhe ocasionando prejuízos pela ausência de recebimento de
arrecadação das contribuições mensais de seus associados, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da violação a duração razoável do processo, na forma

estabelecida na Lei n.º 9.784/99, e dos princípios da celeridade e eficiência administrativa, estabelecidos no texto constitucional, ensejando a violação de seu direito liquido e certo, na forma do art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF.

No entanto, nas informações prestadas pela autoridade impetrada foi consignado que o pedido da impetrante foi apreciado, mas foi constatada a existência de pendencias a serem supridas e o processo foi encaminhado para a impetrante providenciar os documentos necessários, o que ainda não teria ocorrido, nos seguintes termos:

“De fato, a impetrante protocolou o pedido de credenciamento junto à SEPLAD em 17.05.2020 (protocolo n.º 2019/231279), argumentando que apresentou todos os documentos e informações exigidos pelo art. 10, I, do Decreto n.º 2.071/2006, e que, decorrido prazo para a razoável duração do processo, não obteve nenhuma resposta do órgão administrativo.

Isto é uma inverdade, pois consta dos autos administrativo, cuja cópia hora se colaciona, despacho da Gerência de consignação da SEPLAD (GCON/SEPLAD) que se refere à documentação prevista no art. 10, I, do Decreto n.º 2.071/2006, necessária para o processo de credenciamento de consignatário.

Sendo assim, após o protocolo e análise dos documentos e informações, foram constatadas as seguintes pendências:

I – A Sra. Orileide Matos Moraes exerce função temporária;

II- A associação não apresentou o alvará de funcionamento no Estado do Pará;

III- A ASDAP não juntou ao processo certidão negativa do Fisco Municipal;

IV-A entidade não anexou aos autos relação dos servidores públicos estaduais associados ou que estejam pleiteando associar-se a entidade de classe;

V- O reajuste da mensalidade associativa esta atrelado ao salário mínimo, regra que b=não vem sendo permitida.

Diante das pendências, os autos foram encaminhados ao setor de atendimento ao público da SEPLAD para a ciência do interessado sobre as pendências documentais.

Assim sendo, não há que se falar em omissão da apreciação do pedido pela SEPLAD, já que a análise do pedido foi concluída.

A omissão alegada tratou-se de mera afirmação da impetrante.”

Neste diapasão, a impetrante retornou aos autos protocolando a petição constante do ID- 3811641 - Pág. 01/04, buscando justificar cada uma das pendências apresentadas, mas sem impugnar o verdadeiro fato de que o seu processo foi apreciado e foram constatadas pendencias documentais que obstam o deferimento do pedido até que sejam sanadas.

Assim, não resta dúvida que não se configurou a existência de arbitrariedade, abusividade ou ilegalidade no ato administrativo da autoridade impetrada, assim como a correspondente afronta
aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, duração razoável do processo, ou, princípios da celeridade e eficiência administrativa, estabelecidos no texto da Constituição Federal de 1988.

Isto porque, caracterizada a existência de
óbice que justifica o tempo de tramitação do credenciamento administrativo requerido, além da existência de pendencias documentais, que, em tese, impedem o deferimento do pedido de credenciamento, posto que não supridas na esfera administrativa as pendencias junto aos órgãos competente, para apreciar a regularidade das justificativas apresentados pelo impetrante.

Dai porque, não havendo ato abusivo ou arbitrário, muito menos ilegal, atribuível a autoridade impetrada, forçoso é reconhecer a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, na forma apontada no parecer ministerial opinando pela denegação da segurança.

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do

CPC/15, por não ter ficado caracterizada à inexistência de ato abusivo, ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, que indique violação a direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 12/04/2021